Tribunal: TJDFT
Processo: 0751266-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0751266-28.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BOSCO ALMEIDA BRITO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por JOÃO BOSCO ALMEIDA BRITO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do DF., Dr. Alex Costa de Oliveira (ID 65675887), que, em sede dos embargos à execução propostos contra o DISTRITO FEDERAL, por não ter sido atendido o § 1o do art. 914 do Código de Processo Civil e demais determinações, indeferiu a petição inicial, com apoio no art. 321 c/c art. 485, I, do Código de Processo Civil, bem como art. 16 da Lei n.o 6.830/1980 (garantia do Juízo). Em suas razões recursais, ao requerer a reforma da sentença, o apelante pugna também pela concessão da gratuidade de justiça. Intimado para que colacionasse aos autos documentos que comprovem a hipossuficiência declarada, o recorrente apresentou os documentos de IDs 66159722 e 66159723. É a síntese do necessário. DECIDO. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, o apelante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 271/2023. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários-mínimos mensais (R$ 7.060,00 - art. 4o, Res. 271/2023). Na espécie, conforme contracheque colacionado aos autos (ID 66159722), os rendimentos líquidos do apelante, auferidos como Agente da Polícia Federal aposentado, perfazem o valor aproximado de R$ 15.242,35. A Declaração de Imposto de Renda, por sua vez, remete ao total de rendimentos percebidos, no ano de 2023, de R$ 235.572,10 (ID 66159723) - o que denota realidade incompatível com a alegada hipossuficiência. Nessa conjuntura, INDEFIRO o pleito de gratuidade de justiça. Com fundamento no art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Após adoção das providências cabíveis, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 12 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator